Tribunal: TJDFT
Processo: 0712376-08.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DIREITO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar à autora: o dobro do pagamento indevido, no montante de R$3.669,90 (três mil seiscentos e sessenta e nove reais e noventa centavos); e os danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a cobrança empreendida pela ré é legal; (ii) saber se é o caso de devolução em dobro do valor pago; (iii) saber se estão presentes os pressupostos legais para o reconhecimento do direito à compensação moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Princípio da dialeticidade. A insatisfação em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010, do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista (Súmula no 608/STJ), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
5. A autora/recorrida contratou plano de saúde administrado pela ré/recorrente, operado por Unimed Nacional, recebendo em 09/04/2024 a informação de que o contrato seria cancelado em 10/05/2024 (ID 64641272). E em 11/04/2024 a autora foi informada de que o plano permaneceria ativo (ID 64641273) e, diante das informações desencontradas, a administradora emitiu dois boletos com vencimento para o mês de maio, nos valores de R$1.628,93 e R$1.834,95, e ambos foram quitados (ID 64641275 e ID 64641280).
6. Constata-se que o valor da mensalidade do plano de saúde contratado foi cobrado e indevidamente pago em duplicidade e, apesar das tentativas de resolver a controvérsia extrajudicialmente, o valor pago a maior não foi devolvido.
7. Configurada a falha na prestação dos serviços (art. 14 do CDC), escorreita a sentença que reconheceu a responsabilidade civil da ré e condenou à devolução em dobro do valor pago indevidamente.
8. Outrossim, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo (STJ. Corte Especial. EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Diferente do alegado, não é exigida a má-fé da empresa fornecedora, bastando que a sua conduta seja contrária à boa-fé objetiva na cobrança indevida de valores.
9. Por outro lado, a situação não gerou repercussão negativa significativa, com o condão de violar atributos da personalidade da autora. Com efeito, a devolução em dobro de que trata o artigo 42, parágrafo único, do CDC, tem natureza indenizatória sui generis, com valor pré-fixado e, uma vez reconhecida, a indenização por danos morais é justificada quando os desdobramentos negativos extrapolam a cobrança indevida, o que não ocorreu na hipótese em comento. No mesmo sentido: Acórdão 1902201, 0700776-87.2024.8.07.0020, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/08/2024, publicado no PJe: 15/08/2024.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para afastar a condenação da ré/recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.
11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 608/STJ; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020.